Tribunal: TJMT
Processo: 1011039-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011039-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), JAIR MUDESTO DE OLIVEIRA - CPF: 831.397.961-53 (AGRAVANTE), ANGELINA LUCIA NEVES DA ROCHA - CPF: 361.989.001-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM PRUDÊNCIO DA ROCHA (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA DE DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS QUE DEVE SER ATRIBUÍDO À PARTE QUE REQUEREU – DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO

I - Quanto à produção da prova testemunhal, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da decisão que apenas defere a produção de prova testemunhal

II - Como a apenas a parte autora requereu a produção da prova pericial, a parte demandada, ora agravante, não pode ser onerada com despesas processuais indevidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIR MUDESTO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Reivindicatória no 1002191-05.2020.8.11.0006, ajuizada por
ANGELINA LUCIA NEVES DA ROCHA e ESPÓLIO DE JOAQUIM PRUDÊNCIO DA ROCHA
, determinou a produção de prova testemunhal e pericial, com a finalidade de averiguar a propriedade do imóvel, objeto da lide.

Para tanto, aduz o agravante que a produção de prova testemunhal é descabida, pois a autora, Sr. Angelina Lucia, foi enfática ao afirmar que as partes envolvidas na cadeia negocial do imóvel são sua filha (parentesco consanguíneo) e seu genro (já falecido), o que torna inócua a diligência, dada a flagrante impossibilidade de ouvi-las.

Além disso, o agravante se insurge quanto ao rateio do custo com a prova pericial, sob o argumento de que o pedido foi requestado exclusivamente pela parte agravada, a quem, portanto, cabe arcar com os honorários do perito nomeado pelo Juízo.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar a decisão de base, no ponto em que determinou a produção de prova testemunhal e pericial.

Mais precisamente, a parte recorrente se insurge contra dois pontos do
decisum
objurgado, quais sejam: (i) as testemunhas que serão arroladas pela parte autora e (ii) o custeio parcial dos honorários do perito nomeado pelo Juízo.

A respeito da produção da prova testemunhal, é sabido que pelo atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

Sob essa ótica, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da decisão que apenas defere a produção de prova testemunhal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO. O cabimento é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Na fase de conhecimento, o rol previsto no caput do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada (Tema 988-STJ), admitindo-se agravo de instrumento apenas em face das decisões interlocutórias previstas no referido dispositivo legal ou que se mostrem urgentes em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, trata-se de decisão que mantém o deferimento da produção de prova testemunhal, proferida na fase de conhecimento e que não se encontra na relação inserida no dispositivo legal supramencionado, além de não apresentar objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida
, motivo pelo qual é incabível o agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70085285377, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 30-07-2021)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que o deferimento da produção de prova testemunhal não desafia qualquer urgência ou perecimento o direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar em parte, do juízo de admissibilidade.

Adiante, quanto ao custeio da prova pericial, infere-se da decisão hostilizada que o Juízo de origem determinou que os honorários do
Expert
sejam rateados entre as partes, mesmo que apenas a parte autora tenha requestado a produção de tal prova.

Nesse contexto, o art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova com exclusividade ou rateada entre todos os litigantes quando o pedido for comum a ambas ou ela tenha sido determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Assim, como a apenas a parte autora requereu a produção da prova pericial, a parte demandada, ora agravante, não pode ser onerada com despesas processuais indevidas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte que conheço,
DOU PROVIMENTO
para isentar a parte demandada, ora agravante, do pagamento dos honorários periciais, incumbindo ao Estado, o custeio da parte relativa à autora que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021